Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar realizados sem mandado judicial foram lícitos; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; e, (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a busca pessoal foi amparada em fundadas razões objetivas decorrentes de notícia de crime e abordagem compatível com o art. 244 do Código de Processo Penal, não há falar e ilicitude.

4. Como o crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, configura crime permanente, autorizando a mitigação da inviolabilidade do domicílio diante de fundadas razões e do consentimento do morador, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, afasta-se a nulidade do ingresso domiciliar. Preliminar rejeitada.

5. Como a materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimento policial coerente, corroborado pelas circunstâncias da prisão e pela forma de acondicionamento da droga, mantém-se a condenação.

6. Afasta-se a tese de uso pessoal porque a quantidade, a individualização das porções e a apreensão de dinheiro em espécie evidenciam a finalidade de difusão ilícita da substância entorpecente.

7. Reconhece-se o cabimento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com aplicação da fração máxima, porque a análise conjunta da natureza e da quantidade da droga não justifica redução menor, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

8. Diante do preenchimento dos requisitos legais, redimensiona-se a pena para patamar inferior a quatro anos, fixando-se o regime inicial aberto e admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33 e 44; CPP, arts. 240 e 244; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 213142 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 05.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.160.831/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 07.02.2023.